Tribunal: TJMT
Processo: 1011176-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011176-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GILDO ALVES FEITOSA - CPF: 004.785.368-95 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – PACTUAÇÕES EXPRESSAS – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, resta prevista de forma expressa e clara a capitalização dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].”
(STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O ajuizamento de ação revisional, por si só, não afasta a mora do devedor. Para que haja a descaracterização da mora, faz-se necessária a averiguação da abusividade dos encargos pactuados para o período de normalidade contratual, isto é, incidentes antes do período de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GILDO ALVES FEITOSA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1011176-23.2018.8.11.0041, julgou procedente a ação de Busca e Apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. para consolidar, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do veículo objeto da ação. Além de acolher parcialmente os pedidos contrapostos para determinar a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo instituir como penalidades de mora: a multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na cláusula 1.2) e, ainda, a correção monetária pelo INPC e, em havendo saldo a favor do requerido, autoriza a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples. Por fim, condenou o réu, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. (Id. 48208048)

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a constituição em mora, por conta da cobrança abusiva das taxas e tarifas.

Discorre sobre a ilegalidade da capitalização mensal de juros.

Esclarece que não ficou demonstrado nos autos a efetiva prestação do serviço de “registro de contrato” e de “avaliação do bem”, tampouco da dita “avaliação” quando da contratação.

Refere também como abusiva a cobrança da “Tarifa de Cadastro” que, no presente caso, porém, foi cobrada do cliente na quantia absurda de R$599,00, bem acima da média do mercado.

Ao final, requer a reforma da sentença, em razão da cobrança de valores indevidos pela apelada, o que descaracteriza a mora do recorrente, julgando, assim, improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, condenando a instituição financeira à restituição do bem (ou pagamento previsto no §6o do art. 3o do DL 911/69, sem prejuízo das perdas e danos), bem como nas custas do processo e honorários de sucumbência.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 48208510.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante sustenta a ausência de configuração da mora contratual, porque haveria a prática de encargos abusivos no contrato entabulado entre as partes, em 24/10/2016, referente a Cédula de Crédito Bancário de n. 328755915, com garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) bem marca FIAT, modelo PALIO WEEKEND TREKK 1.6, ano de fabricação/modelo 2013/2014, cor BRANCA, placa OBK 7890, chassi 9BD373154E5042468, renavam 568644263, na quantia de R$18.937,85, a serem pagas em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$713,90, com primeiro vencimento para 21/11/2016 e último vencimento em 21/10/2019.

Requer a decretação de nulidade das cláusulas referentes a cobrança da capitalização dos juros, de tarifa de serviço de “registro de contrato” e de “avaliação do bem” e da “Tarifa de Cadastro” e, via de consequência, seja determinado o afastamento da mora contratual, com a condenação da instituição financeira à restituição do bem ou ao pagamento previsto no §6o do art. 3o do DL 911/69, sem prejuízo das perdas e danos.

Pois bem.

Passo ao exame das questões devolvidas pelo recurso, por tópicos.

Da capitalização dos juros.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento prevalecente é pela admissão do referido encargo nos contratos posteriores à entrada em vigor da MP no 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (REsp no 973.827-RS), posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

“
[...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’

- ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’
.
” (STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (grifo nosso)

Ressalte-se, aqui, a lição de Hélio Apoliano Cardoso a respeito dos juros moratórios e remuneratórios. Confira-se:

Os juros são moratórios ou compensatórios (também chamados de remuneratórios). Os primeiros constituem pena imposta ao devedor pelo atraso no adimplemento de determinada prestação, são aplicados, nos termos da lei, pelo simples fato da inobservância do termo para pagamento, ou, inexistindo prazo, da constituição do devedor em mora (o que se faz por intermédio de notificação, interpelação, protesto ou citação - esta apenas se a obrigação for ilíquida). Os últimos, diferentemente, têm por escopo remunerar o capital mutuado, equiparando-se aos frutos que dele poderiam advir. São, por assim dizer, aqueles pagos como compensação por ficar o credor impossibilitado de dispor do seu bem, e defluem desde o momento da cessão da respectiva posse ou uso. Também podem ser classificados os juros como legais ou convencionais. Como se infere pelas próprias denominações empregadas, esses requerem a expressa manifestação da vontade das partes, enquanto aqueles, ao reverso, se produzem em virtude de regra jurídica previamente estabelecida (Revista Internauta de Práticas Jurídicas. Núm. 19 Janeiro-Junho 2007).

Referente à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o País e, portanto, órgão de convergência da justiça comum, editou, no que concerne à capitalização mensal de juros, as Súmulas números 539 e 541:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (STJ, Súmula 539, Segunda Seção, julgado em 10.06.2015, DJe 15.06.2015).

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. (STJ, Súmula 541, Segunda Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Da mesma forma, no julgamento do RE no 592377, o Supremo Tribunal Federal, órgão responsável pelo controle concentrado da constitucionalidade, pronunciou a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01:

CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.

2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.

4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).

Assim, é possível a capitalização de juros nos contratos ajustados depois da edição da Medida Provisória no 2.170-36, de 2000, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato bancário em apreço, entabulado em 24.10.2016, contém previsão de taxa de juros de 1,75% a.m e 23,20% a.a. Patente, destarte, a previsão de capitalização dos juros, que foi devidamente informada ao consumidor, em atenção ao disposto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. (Id. 48208013 - pg. 01/03)

A aludida cobrança está, portanto, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula no 541 - “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
, não havendo que se falar em ilegalidade no ponto.

Da suposta cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem.

O apelante aduz a ilegalidade da cobrança das tarifas mencionadas.

A 2a Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua pactuação.

Eis o extrato das teses fixadas nos arestos em comento:

“
[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador
.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
[
...]
.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)
(grifo nosso)

No presente caso, como o contrato foi entabulado em 24.10.2106, é legítima da tarifa de cadastro (R$599,00) e avaliação do bem (R$420,00), que estão expressas, conforme se verifica em documento de Id. no 48208013, devendo ser mantida a sentença no ponto.

Até porque não há nos autos alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o Banco apelado, sendo de rigor a declaração da legalidade da cobrança da referida Taxa de Cadastro

Da tarifa por serviços de terceiros.

No tocante às mencionadas tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação de bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou a validade da cláusula que estipula o ressarcimento de certas despesas pelo consumidor e firmou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC, conforme acórdãos dos REsp 1.639.259/SP e 1639320/SP (tema 972), REsp 1578553/SP (tema 958):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2.

TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifo nosso)

Nesses termos, as despesas com inclusão de gravame eletrônico podem ser cobradas do consumidor nos contratos formalizados antes de 25.02.2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN 3.954, de 2011; os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos, assim como a contratação do seguro de proteção financeira com a instituição financeira ou com seguradora indicada não pode ser imposta ao consumidor.

Assim decidiu o STJ, no Resp. n.o 1.639.320/SP, também representativo de controvérsia multitudinária, fixando tese vinculante.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...). 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO." (REsp. n.o 1.639.320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).

Dessa forma, tenho que deve ser reconhecida a legalidade das cobranças, por se tratar de veículo usado, em que efetivamente houve a utilização da tarifa de avaliação do bem, e no mesmo sentido, a legitimidade de cobrança para registro de contrato no valor de R$347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e de avaliação de bem (usado) no valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), cujos valores estão adequados com a média cobrada, não havendo que se falar em excessividade.

Por fim, importa registrar que, para que haja a descaracterização da mora, faz-se necessária a averiguação da abusividade dos encargos pactuados no período de normalidade contratual, isto é, incidentes antes da inadimplência, o que não ficou evidenciado no caso dos autos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados honorários fixado no 1o grau para 15% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020